Tribunal: TJBA
Processo: 0317296-61.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0317296-61.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: DOMINGOS JESUS DE SOUSA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão de abandono da causa pela parte autora, instituição financeira que propôs ação fundada em contrato de crédito rural. O juízo de origem reconheceu expressamente a ausência de intimação pessoal do autor, mas considerou suficiente a ciência da extinção por meio da publicação da sentença, admitindo eventual manifestação no prazo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, §1º, do CPC exige, como condição para extinção do processo por abandono, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, o que não foi observado no caso concreto. A ausência dessa formalidade essencial compromete o contraditório e a ampla defesa, sendo nula a sentença proferida sem a devida intimação pessoal. A sentença recorrida reconhece a omissão, mas afasta sua relevância ao considerar inexistente prejuízo, entendimento que diverge da exigência legal expressa e da jurisprudência consolidada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a intimação pessoal é pressuposto indispensável para a extinção por abandono da causa (AgInt no AREsp 2150679/DF). O princípio da primazia da resolução do mérito (CPC, art. 4º) impõe ao julgador o dever de adotar providências que evitem a extinção do feito por vícios sanáveis, como o abandono não precedido de intimação pessoal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora. A ausência dessa providência impõe o reconhecimento da nulidade da sentença extintiva. O princípio da primazia da resolução do mérito exige que o julgador assegure à parte oportunidade de sanar omissões antes de extinguir o feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º e 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023.